Tribunal: TJDFT
Processo: 0745948-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ausência de liquidez do título executivo reconhecida. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CREDORA. desPROVImento. MANUTENÇÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS DECRETADOS NO CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO. inviabilidade. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória agravada, que manteve as medidas constritivas decretadas em desfavor do devedor no curso de processo executivo até o advento do trânsito em julgado da sentença de procedência proferida nos autos dos embargos à execução.
2. O pedido formulado pelo recorrente, em seus embargos à execução, foi julgado procedente pelo Juízo singular. 2.1. Em seguida, a apelação interposta pela credora, ora recorrida, foi desprovida por este Egrégio Tribunal de Justiça, que reafirmou a ausência de liquidez do título executivo apresentado.
3. Assim, não é mais justificável a manutenção dos atos constritivos decretados em desfavor do devedor no curso do processo executivo, diante do esgotamento das instâncias ordinárias e da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela credora.
4. Em razão do exaurimento das instâncias ordinárias, nas quais foi assentada a ilegitimidade da pretensão ao crédito exercida pela ora recorrida, não se justifica a manutenção das medidas constritivas decretadas em desfavor do recorrente. 4.1. Nesse sentido, a regra prevista no art. 995, caput, do CPC enuncia que “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.
5. Recurso conhecido e provido.